Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710263-63.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO SOUZA VAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS. PROFESSOR DA SEDF E MILITAR DA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO ANTES DO ADVENTO DA EC No 101/2019. TRÂNSITO EM JULGADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. 1. Evidenciada a devida observância às formalidades constitucionais atinentes ao devido processo legal, à garantia ao contraditório e à ampla defesa em favor do servidor público no processo administrativo disciplinar instaurado, não há se falar em ilicitude ou ilegalidade no referido processo. 2. Nos termos do art. 235 da LC no 840/2011, o processo disciplinar desenvolve-se nas seguintes fases: instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. Consoante art. 255 da LC no 840/2011, o julgamento do processo disciplinar e a aplicação da sanção disciplinar, observada a subordinação hierárquica ou a vinculação do servidor, são da competência, no Poder Executivo, do Governador, quando se tratar de demissão. 2.1. Conquanto não haja previsão de instância recursal específica no processo administrativo disciplinar para reformar ou anular o julgamento, admite-se a interposição de pedido de reconsideração e de recurso hierárquico, como consequência do direito de petição do servidor público, dirigido à autoridade competente para decidi-lo, sendo que o prazo para a interposição de um ou de outro será de 30 (trinta) dias, contado da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão impugnada (art. 168, caput e § 1o; 169 e 172 da LC no 840/2011). 2.2. Considerando que o Governador é a autoridade máxima do Executivo Distrital e que a penalidade aplicada foi de demissão, não há que se falar em recurso hierárquico. No entanto, será cabível pedido de reconsideração para a autoridade delegada (última instância de julgamento), pois presente situação de delegação de competência para julgamento do processo administrativo disciplinar. 2.3. O julgamento também pode ser alterado por meio da revisão do processo administrativo disciplinar, que consiste em requerimento administrativo que culminará em novo processo, que não possui natureza jurídica de recurso, a ser oponível em face de decisões irrecorríveis das quais resulte sanção, de processos administrativos já encerrados (art. 259 a 267 da LC no 840/2011), e requerida a qualquer momento, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da publicação do ato impugnado; da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado; ou do trânsito em julgado da decisão judicial, desde que observados os requisitos específicos autorizadores do seu manejo, quais sejam: processo administrativo do qual resulte sanção, surgimento de fatos novos ou circunstâncias relevantes não apreciadas no processo originário e que esses fatos ou circunstâncias sejam suscetíveis de justificar a inocência do servidor punido ou a inadequação da sanção disciplinar aplicada. 2.3.1. Por fatos novos, deve-se entender aqueles contemporâneos ao cometimento da infração, porém não conhecidos pelo servidor ou, se conhecidos, que não podiam ser comprovados à época (aplicação por analogia do art. 966, inciso VII, do CPC, atinente à ação rescisória). Já as circunstâncias relevantes são os pormenores de um fato suficientes para influenciar na decisão. 2.4. Considerando que o julgamento e aplicação da penalidade de demissão foram concretizados por meio da Portaria no 161, publicada em 2/5/2019, a partir de então passou a contar o prazo de 30 (trinta) dias para o pedido de reconsideração ou de 5 (cinco) anos para o de revisão, cujos termos finais ocorreriam/ocorrerão em 1o/6/2019 e 2/5/2014, respectivamente. 2.4.1. Tendo em vista que em 1o/6/2019 se verificou o trânsito em julgado daquela decisão administrativa e que o pedido de reconsideração foi interposto somente em 4/7/2019, resta constatada a sua intempestividade e, por conseguinte, houve exaurimento da via administrativa quanto à aplicação da pena, não se podendo olvidar que, na hipótese de delegação de competência para julgamento do processo administrativo disciplinar, a última instância de julgamento corresponderá à respectiva autoridade delegada. 2.4.2. O mesmo, porém, não se pode afirmar acerca do pedido de revisão, que inaugurou novo processo administrativo. Não obstante o disposto, considerando que a EC no 101/2019, que acrescentou o §3o ao art. 42 da Constituição Federal – CF, estendendo aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar, foi publicada em 4/7/2019, não se vislumbra o fato novo exigido para o requerimento de revisão. 2.4.3. Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que as normas constitucionais decorrentes do poder constituinte derivado, como por exemplo o reformador, são limitadas juridicamente, motivo pelo qual se sujeitam, em regra, ao princípio da irretroatividade inserto no art. art. 5o, inciso XXXVI, da CF, salvo expressa previsão constitucional em contrário. 2.4.3.1. Inexistindo previsão na EC no 101/2019 acerca de sua aplicação às situações pretéritas, já resolvidas por meio de ato jurídico perfeito e consumado, segundo a norma vigente ao tempo em que se efetuou, não há que se falar em retroatividade da referida EC no 101/2019 de modo a que seja aplicada ao caso em debate, permitindo a acumulação do cargo militar com o de professor. 3. A decisão proferida pelo TCDF concedendo efeito suspensivo ao pedido de reexame apresentado pelo servidor perante aquele órgão teve o condão de apenas sustar os efeitos de decisão anterior que determinou o encaminhamento pela PMDF dos resultados dos procedimentos de desligamento dos militares que se encontravam acumulando irregularmente outro cargo público. Não houve determinação específica e direta daquele TCDF quanto à suspensão dos eventuais processos administrativos disciplinares instaurados pela SEDF nem das possíveis penalidades deles decorrentes. 3.1. A determinação de conhecimento do teor da decisão pela PMDF e pela SEDF teve somente a finalidade de que os resultados dos procedimentos de desligamento dos militares que se encontravam acumulando irregularmente outro cargo público não fossem encaminhados. 3.2. Não havendo afetação do processo administrativo disciplinar instaurado pela SEDF em desfavor do apelante pela decisão prolatada pelo TCDF, não se vislumbra qualquer óbice para que a Administração pudesse dar prosseguimento ao referido processo disciplinar, em contemplação ao poder discricionário que lhe é inerente. 4. Tendo sido observado o devido processo legal, que o servidor não se adequava às hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI, da CF, e estando a penalidade aplicada condizente ao determinado em lei (arts. 46 a 49 da LC no 84/2011), não há se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 85, §2o, do CPC estabeleceu parâmetros ordinários para a fixação dos honorários sucumbenciais: sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Apenas quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação dos honorários de sucumbência. 5.1. Tendo em vista que a preliminar para corrigir o valor da causa para 12 (doze) vezes o valor do último salário recebido pelo servidor como professor, valor este compatível com o conteúdo patrimonial em discussão, foi acolhida na forma do art. 292, § 3o, do CPC, não há motivo para aplicar o art. 85, §8o, do citado Código. 6. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26, §3o, da Lei 9.784/1999, porque negou o seu direito a ser cientificação pessoal da decisão no processo administrativo disciplinar. Afirma que a mera publicação no diário oficial não assegura a certeza da ciência do interessado, porque pressupõe apenas a ciência ficta, o que seria inaceitável no processo administrativo disciplinar em que se pune o servidor com a penalidade máxima de demissão, como no caso. Assevera, ainda, que a ciência inequívoca do interessado é requisito essencial para validar a prática dos atos administrativos. Acrescenta que, ao acatar a data da publicação no diário oficial como termo inicial para contagem do prazo recursal, admitindo a inexistente coisa julgada material, negou vigência a lei federal, bem como divergiu do entendimento da Corte Superior; b) artigo 2o da Lei 9.784/ 99, defendendo ser cabível a incidência do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica no âmbito do processo administrativo disciplinar. Ressaltou a retroatividade da Emenda Constitucional no 101/2019, atrelada à desproporcionalidade e irrazoabilidade da medida extrema ora combatida, pois trouxe como principal inovação a ampliação da possibilidade de acumulação de cargos por parte dos policiais militares, passando a permitir a acumulação do cargo militar com o de professor, não havendo mais qualquer restrição, desde que preenchidos os requisitos legais para provimento e exercício de ambos os cargos. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 26, §3o, da Lei 9.784/1999. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023